Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubos majorados. consumado e tentado. materialidade e autoria. comprovação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), sendo um na forma consumada e outro na modalidade tentada (artigo 14, inciso II, do referido diploma normativo), reconhecida a continuidade delitiva entre eles.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação do réu, especialmente quanto à imputação do delito praticado na forma tentada, diante da tese defensiva de dúvida razoável quanto à autoria.
III. Razões de Decidir
3. Restando demonstrado que o conjunto probatório é harmônico, coeso e suficiente para embasar a condenação do réu pelos crimes de roubo consumado e roubo tentado, diante dos relatos firmes e convergentes das vítimas e do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, afasta-se a necessidade de reconhecimento formal, ante a identificação imediata e segura do acusado logo após os fatos.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, § 2o, VII, 14, caput, e 71, caput; Código de Processo Penal, artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0712733-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 01.06.2025.